Tribunal: TJES
Processo: 5021448-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021448-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO MARCOS DE OLIVEIRA MARCULINO
IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5021448-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO MARCOS DE OLIVEIRA MARCULINO

IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
1. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. EXCESSO DE PRAZO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PREJUDICIALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juiz de Direito que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo paralisação do feito desde o oferecimento da denúncia, e sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar, baseada em gravidade abstrata. Objetiva a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos; (II) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar; (III) definir se houve desídia estatal caracterizadora de excesso de prazo desarrazoado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (73 pedras de
crack
prontas para venda e porções maiores), somada à apreensão de balança e dinheiro trocado, indica a dedicação à traficância.

4.
O histórico criminal do paciente, que ostenta múltiplas passagens por tráfico e condenação definitiva anterior pelos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, justifica a manutenção da custódia para evitar a reiteração delitiva, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

6.
O alegado excesso de prazo não se verifica, uma vez que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima. O ligeiro retardo se justifica pela unificação de comarcas e pelo recesso judiciário, não se vislumbrando desídia por parte do Poder Judiciário que afronte o princípio da razoabilidade e enseje o relaxamento da prisão.

7.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.030.759/MT, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 975.895/PR, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.04.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.025.830/MG, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02.09.2025.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021448-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO MARCOS DE OLIVEIRA MARCULINO

IMPETRADO: VARA UNICA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JULIO MARCOS DE OLIVEIRA MARCULINO,
em face de suposto ato coator imputado ao
MM. J
UIZ
DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

que,

nos Autos nº 5000937-22.2025.8.08.0010, decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Na inicial ID nº 17446178, a defesa alega a configuração de excesso de prazo da prisão preventiva, dispondo que desde o oferecimento da denúncia em 17 de outubro de 2025, o feito encontra-se paralisado, sem que tenha sido rejeitada e/ou recebida a inicial acusatória pelo MM. Juiz. Sucessivamente, aduz estarem ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, pautando-se o decreto prisional na gravidade abstrata e em presunção de risco à ordem pública, fundamentos estes reputados como inidôneos. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17675073, proferida em 07 de janeiro de 2026, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17956626.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17996720, de lavra do Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso LXVIII, e visa à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Na situação em comento, ao examinar os autos do inquérito policial, acessíveis pelo sistema PJe por meio do processo de referência, constato que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 09 de outubro de 2025. Conforme se extrai da denúncia e do Auto de Prisão em Flagrante Delito, a prisão decorreu de uma operação conjunta entre a polícia civil e militar, que realizava o monitoramento de pontos suspeitos de venda de entorpecentes. Na ocasião, os agentes flagraram um indivíduo, identificado como Erivelton Ribeiro da Silva, saindo da residência do paciente, conhecido pela alcunha de "Viola" e já referenciado por seu envolvimento com o tráfico local. Abordado, Erivelton confessou ter adquirido duas porções de substância análoga a “crack” na casa do paciente, as quais foram encontradas em sua boca. Em ato contínuo, as equipes policiais diligenciaram até a residência do paciente Julio Marcos de Oliveira Marculino e, no interior do imóvel, lograram êxito em apreender, sobre uma mesa na cozinha,
73 (setenta e três) pedras de substância análoga a “crack”, embaladas e prontas para o comércio; 3 (três) pedras médias e uma porção esfarelada da mesma substância, além de uma lâmina de barbear e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em notas trocadas
.

Submetido à audiência de custódia em 11 de outubro de 2025, o MM. Juiz concluiu pela presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, convertendo a prisão em flagrante delito em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também o histórico criminal do paciente como fator indicativo do risco de reiteração delitiva.

Assim fundamentou a autoridade judiciária na referida audiência (ID nº 17446180):

"
Ademais, verifico que, o autuado possui registro criminal por tráfico de drogas (3x) e por posse de drogas para consumo pessoal, bem como possui uma condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme certidão de antecedentes anexados nos autos, demostrando que nenhuma outra medida seria capaz de afastá-lo de cometer novos delitos. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes de indícios de crime, materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente vinha praticando o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti
".

Em relação à decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a prisão preventiva do coacto, concluo que ao contrário do elencado pelo impetrante, a fundamentação despendida pelo Magistrado atende às disposições do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 312, do Código de Processo Penal.

Em princípio, analisando os documentos que instruem o processo originário, acessíveis pelo sistema do PJE, concluo que as provas de
materialidade
do crime decorrem do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Apreensão (ID nº 17446181 – fl. 44), que detalha a expressiva e variada quantidade de entorpecentes, e do auto de Constatação provisório de Substância Entorpecente (ID nº 17446181 – fl. 50). Apreendeu-se, em poder do paciente, não apenas uma quantidade significativa de “crack” já fracionado e pronto para a venda (73 pedras), mas também porções maiores da mesma droga, uma lâmina utilizada para o fracionamento e dinheiro em espécie com notas trocadas, circunstâncias que, somadas, constituem fortes indicativos da traficância.

Os indícios suficientes de
autoria delitiva
, por sua vez, encontram-se consubstanciados nos depoimentos coesos e detalhados dos agentes policiais que participaram da diligência, notadamente o OIP/PCES Homero Polati Candido e o 2º SGT/PMES Daniel Gomes Tatagiba (fls. 28/32 – ID nº 17446181), os quais narraram de forma uníssona as circunstâncias da abordagem, desde o monitoramento inicial até a apreensão dos entorpecentes no interior da residência do paciente. Some-se a isso a confissão extrajudicial do usuário Erivelton Ribeiro da Silva (fl. 33 – ID nº 17446181), que afirmou ter adquirido a droga do paciente momentos antes da abordagem policial. Diante desse quadro, vislumbro a presença do
fumus commissi delicti
a respaldar o decreto de prisão preventiva.

O
periculum libertatis
, por sua vez, extrai-se não apenas da gravidade concreta da conduta, mas principalmente pelo robusto histórico criminal do paciente. Conforme se verifica da Certidão de Antecedentes Criminais (ID nº 80637132 dos autos originários) e da consulta ao sistema INFOPEN (ID nº 17446182), o paciente possui múltiplos registros criminais pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, incluindo uma condenação definitiva nos autos do Processo nº 0001106-12.2016.8.08.0010, por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da matéria, diversos são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, afirmando a viabilidade de emprego de ações penais em curso como fundamento válido à decretação e manutenção da custódia preventiva do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

6. Além disso, "
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

7. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, embora a paciente seja mãe de duas crianças menores de 12 anos, a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionalíssimas, o indeferimento do benefício. A reiteração delitiva da paciente constitui o fator central que evidencia a excepcionalidade da situação. Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a paciente já havia sido presa por crime idêntico, sendo beneficiada com liberdade provisória, e, menos de 15 dias depois, voltou a delinquir, praticando o novo delito na própria residência. Ademais, o Juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção cabíveis. Assim, não se verifica flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.030.759/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade para a garantia da ordem pública. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 884.146/PE, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.06.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.014.436/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025,
DJEN de 23/9/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e t
ese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 1.025.830/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de 10/9/2025
)”.

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que a quantidade, diversidade de entorpecentes, aliada à nocividade das drogas e às circunstâncias da apreensão do paciente,
em atividade voltada ao comércio de entorpecentes
, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Sobre o tema, importante trazer à baila os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.

2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.

4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.

III. Razões de decidir

5.
A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018; STJ, HC 528.888/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019.

(
STJ.
AgRg no HC n. 974.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública
. (...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

Esse fato, no sentido do paciente possuir outras ações penais em andamento e ostentar condenação por crimes da mesma natureza, sugere um envolvimento com a criminalidade, indicando que sua soltura representa um risco concreto à ordem pública. Justificada, portanto, a manutenção da prisão preventiva do coacto como forma de impedir a reiteração delitiva (art. 312, CPP).

No mais, tem assentado a Corte Superior que mesmo o paciente sendo detentor de condições pessoais favoráveis, referida circunstância não lhe concede o direito automático à revogação da prisão preventiva e/ou a substituição da medida por cautelares mais brandas, ademais quando a prisão se mostra necessária e encontra-se ancorada na norma de regência (art. 312, CPP). Nesse prisma:

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem pública.

2. O agravante foi preso em flagrante com 165 quilos de maconha, o que indicaria seu envolvimento com grupo criminoso de grande potencial, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável dada a gravidade do fato apurado.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade, quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.

(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, verifico por meio das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 17956626), que a matéria encontra-se prejudicada.

Extrai-se dos informes constantes em ID nº 17956626, que a denúncia foi recebida em
28 de janeiro de 2026
, tendo a autoridade apontada como coatora designado audiência de instrução e julgamento para 23 de março de 2026, às 12h30.

Destaca ainda a MM. Juíza condutora do feito que o ligeiro retardo do processo foi proveniente do recesso judiciário e do extraordinário acúmulo de serviço derivado da unificação das Comarcas de Bom Jesus do Norte, Apiacá e Calçado, o que não configura-se desídia estatal a ensejar o relaxamento da prisão do paciente.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)